Tribunal: TJMT
Processo: 1015744-32.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015744-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CHARLES DANY SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como CHARLES DANY SANTOS DA SILVA - CPF: 009.969.261-94 (RECORRENTE), JOSE MARTINHO SANTOS DA SILVA FILHO - CPF: 004.971.031-17 (ADVOGADO), TIAGO FRANCISCO VIEIRA PEREIRA - CPF: 010.704.001-81 (RECORRIDO), JULIANA ABRAHAO DA LUZ - CPF: 036.810.631-41 (ADVOGADO), CHARLES DANY SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como CHARLES DANY SANTOS DA SILVA - CPF: 009.969.261-94 (RECORRIDO), JOSE MARTINHO SANTOS DA SILVA FILHO - CPF: 004.971.031-17 (ADVOGADO), JULIANA ABRAHAO DA LUZ - CPF: 036.810.631-41 (ADVOGADO), TIAGO FRANCISCO VIEIRA PEREIRA - CPF: 010.704.001-81 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1015744-32.2023.8.11.0001

Origem:

4º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente/Recorrido(s):

CHARLES DANY SANTOS DA SILVA

Recorrido/Recorrente(s):

TIAGO FRANCISCO VIEIRA PEREIRA

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA – DANO MATERIAL PRESENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado, onde os recorrentes/recorridos visam a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 199694259, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo reclamante, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 2.050,00 (dois mil reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do desembolso, mais juros de mora de 1% (um por cento) a.m., contados da citação.

Ambas as partes apresentaram recursos inominados (ids. 199694260 e 199694267).

Somente o reclamado apresentou contrarrazões (ids. 199694265).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Em síntese, o reclamante alega que no dia 08/12/2022, por volta das 16h30min, estava conduzindo seu veículo Yaris Hatch pela Av. Parque do Barbado, na rotatória da UFMT, quando o reclamado, que dirigia uma Toyota Hilux, colidiu na traseira de seu veículo. Afirma que tentou acionar o Serviço de Atendimento a Acidentes de Trânsito (SAI), porém sem sucesso.

Em sua contestação, o reclamado atribui a culpa a um terceiro que deixou o local do acidente, alegando não ter responsabilidade no ocorrido. Afirmou ainda que o reclamante havia concordado em cada uma das partes arcarem com as despesas de seus respectivos veículos.

Diante dos fatos apresentados nos autos, é incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito.

Após análise minuciosa dos documentos,
considero que a sentença recorrida não necessita de reforma
.

Ficou evidenciado que o veículo do reclamante foi atingido na traseira. De acordo com a norma, presume-se que a culpa recai sempre sobre o motorista que colide na parte traseira do veículo à frente, pois é sua responsabilidade manter uma atenção extrema à corrente de tráfego. Entretanto, toda regra comporta exceções. Nesse sentido, caberia ao reclamado provar algum tipo de excludente de culpabilidade, o que não foi feito nos autos.

Portanto,
resta comprovada a responsabilidade da parte reclamada
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro
. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). 2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1162733 RS 2017/0218361-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - CULPA - PRESUNÇÃO - ÔNUS DA PROVA. 1.
Na condução de veículo deve o motorista guardar distância de segurança suficiente daquele que segue em sua frente observando-se a velocidade dos automóveis e as condições da pista
. 2. Nos casos de
colisão na traseira, presume-se a culpa do condutor do veículo que dirigia atrás e não guardou a distância necessária para a segura circulação dos veículos
, sendo que aquela somente será elidida mediante prova robusta em sentido contrário. 3. "O ônus da prova incumbe; I - ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito" (artigo 373, inciso I do CPC). (TJ-MG - AC: 10702130499578001 Uberlândia, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Desse modo,
concluo que a culpa e
, consequentemente,
a responsabilidade do reclamado no acidente causado ao reclamante estão configuradas
, devendo ele arcar com os gastos dispendidos a título de dano material. Portanto, mantenho a condenação fixada pelo juízo de primeiro grau.

Quanto à pretensão da parte reclamante em relação aos supostos danos morais suportados, em consonância com a sentença recorrida,
considero que não foi comprovado um prejuízo íntimo de razoável sofrimento interno que indicasse necessidade de reparação.
Entendo que o ocorrido gerou aborrecimento para ambas às partes. No entanto,
tal desconforto se resume a um mero dissabor, irritação, eventos corriqueiros da vida em sociedade
, não sendo suficiente para configurar automaticamente a presença do dano moral. Nesse contexto:

APELAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. MOTOCICLETA. COLISÃO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MEROS DISSABORES
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. As consequências do abalroamento na motocicleta do autor,
apesar de desagradáveis
,
não têm o condão de caracterizar dano moral
. Trata-se de
mero dissabor
ao qual está sujeito qualquer pessoa que se encontre na condução de veículo automotor em via pública, não se mostrando situação capaz de gerar ao autor abalo psíquico gerador de dano moral indenizável.

(TJ-SP - AC: 10003042220208260344 SP 1000304-22.2020.8.26.0344, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

EMENTA -
DANO MORAL
.
MERO ABORRECIMENTO
. O
mero dissabor, aborrecimento, mágoa ou irritação são acontecimentos corriqueiros da vida em sociedade e não devem, diante da normalidade do dia a dia, configurar automaticamente a presença de dano moral indenizável
. Enfim, no caso em apreço, não restou demonstrada a existência de conduta ilícita da empresa, configuradora de danos causados aos direitos da personalidade da autora, o que poderia dar ensejo à reparação por danos morais. Recurso desprovido.

(TRT-1 - RO: 01002868920195010026 RJ, Relator: VALMIR DE ARAUJO CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 16/09/2021)

Dessa forma, a sentença deve ser mantida. Portanto, considerando que os recorrentes não trouxeram em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado do juízo
a quo
, entendo pela manutenção do julgado recorrido.

Ante ao exposto,
conheço dos recursos interpostos, e

NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024